Tribunal: TJMT
Processo: 1019224-44.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019224-44.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DIRCEU KATH - CPF: 401.760.960-00 (RECORRENTE), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), DIRCEU KATH - CPF: 401.760.960-00 (ADVOGADO), DO LAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - CNPJ: 31.240.041/0006-93 (RECORRIDO), PAULO RICARDO MACHADO MACIEL - CPF: 038.856.871-27 (ADVOGADO), ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO), WALTER COSTA MIRA - CPF: 042.416.551-14 (RECORRIDO), AMARILDO APARECIDO DA LUZ - CPF: 650.585.001-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

RECURSO INOMINADO DO EXEQUENTE. COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. VALIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 784, VIII, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de ação movida pela parte recorrente em face dos recorridos, na qual pleiteia recebimento de valores de aluguéis vencidos e não pagos, que totalizam R$ 41.244,28 (quarenta e um mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos).

A Sentença de piso julgou procedente a exceção de pré-executividade e decretou a inexigibilidade da execução, por reconhecer ausência de executoriedade do título (falta de assinatura de duas testemunhas).

Inconformado, o recorrente/exequente pleiteia a continuidade da execução, argumentando que o recorrido/executado questionou a validade ou lisura da avença celebrada com o exequente, tentando apenas fugir de sua responsabilidade. Aduz que o título possui validade, posto que o crédito de aluguel independe de assinatura de duas testemunhas, nos termos do artigo 784, VIII do CPC

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023